Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-50.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FRAUDE. CONTA BANCÁRIA. AÇÃO DE ESTELIONATÁRIOS. RECADASTRAMENTO DE SENHA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES E PAGAMENTO DE BOLETOS VIA INTERNT BANKING. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÃO DE VALORES SUPERIORES AOS LIMITES AUTORIZADOS. DANO MATERIAL. CONDENAÇÃO DO BANCO/FORNECEDOR AO PAGAMENTO DOS VALORES QUE EXCEDERAM OS LIMITES PERMITIDOS PELA CONSUMIDORA. CDC, ART. 14. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva a responsabilidade do fornecedor, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o dano experimentado pelo consumidor, sem questionamento acerca da existência de culpa ou dolo.
2. Tal responsabilidade é suprimida, contudo, se evidenciado que o dano não derivou da falha da prestação do serviço ou se ficar demonstrada a existência de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor.
3. Nos termos da Súmula 479 do c. STJ, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. Caso concreto em que se constata que, embora existente sistema de segurança com limitação diária de transferência e de pagamento de boletos via internet banking, houve as referidas movimentações bancárias por estelionatários em valor elevado, que excederam demasiadamente os limites autorizados pela consumidora, sem qualquer comunicação prévia, em evidente falha na prestação de serviço pela instituição financeira.
5. Dada a inversão do ônus da prova, competia ao réu demonstrar que o prejuízo suportado pela autora decorreu exclusivamente de conduta por ela praticada, ônus do qual não se desincumbiu.
6. Por identificar falha na prestação do serviço oferecido pelo banco, impõe-se o dever de indenizar, conforme disposto no art. 14 do CDC, condenando-o ao pagamento dos valores que excederam os limites de transferência e de pagamento via internet banking.
7. A simples restituição de pequena parcela pelo banco réu não representa confissão, instituto que, a teor do art. 389 do CPC, pressupõe a admissão da verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário.
8. Não há que se falar em condenação do réu ao pagamento de dano moral se o fato descrito não leva necessariamente à presunção de que o abalo psicológico sofrido pela autora foi intenso a ponto de merecer a devida compensação pecuniária.
9. Recurso parcialmente provido.